Tribunal: TJSP
Processo: 2012695-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face de decisão que determinou a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor devido a patrono destituído. Decisão mantida. Alegação de que o crédito do patrono destituído está garantida não é suficiente para determinar exatamente a quantia a que ele faz jus, cuja apuração pelo contador segue sendo necessária. Recurso

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face de decisão que determinou a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor devido a patrono destituído. Decisão mantida. Alegação de que o crédito do patrono destituído está garantida não é suficiente para determinar exatamente a quantia a que ele faz jus, cuja apuração pelo contador segue sendo necessária. Recurso desprovido.